Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. Conforme se extrai do art. 944 do Código Civil, aplicado em diálogo das fontes junto ao Código de Defesa do Consumidor, a indenização mede-se pela extensão do dano. Para que a parte autora faça jus ao recebimento da indenização pleiteada, faz-se necessária a comprovação, ainda que minimamente, da extensão do dano corroborado com os demais pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade.
3. De acordo com o Código de Processo Civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I), ao passo que ao réu compete a apresentação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II).
4. Hipótese em que a parte autora não comprovou a existência de nexo causal entre o dano sofrido em seu veículo e a conduta da ré.
5. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (artigos 6o e 80, do CPC). Para a aplicação da penalidade prevista nos artigos 79 e 80, inciso II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. (Precedentes Acórdãos no 1671671 e 1671668).
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença apenas para afastar a indenização arbitrada a título de danos materiais, mantendo os demais termos da decisão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencida (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).